Tribunal: TJES
Processo: 5015325-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015325-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICA. INTERESSE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO COMO MEDIDA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Afonso Cláudio contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio nos autos de ação de desapropriação indireta ajuizada pela Mitra Arquidiocesana de Vitória, que deferiu tutela de urgência para determinar a paralisação imediata das obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro – Afonso Cláudio, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação do imóvel pelo Município configura desapropriação indireta; e (ii) estabelecer se a paralisação da obra pública é a medida adequada diante da irreversibilidade da situação fática e do interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desapropriação indireta caracteriza-se pela apropriação do bem pelo Estado sem observância do procedimento expropriatório, seguida da afetação do bem ao uso público e da irreversibilidade da situação fática.

4. No caso concreto, verifica-se que o Município de Afonso Cláudio não apenas ocupou o imóvel, mas também demoliu a edificação anteriormente existente e iniciou a construção da UBS, evidenciando a irreversibilidade da situação.

5. A suspensão das obras contraria o interesse público, pois impede a conclusão de equipamento essencial à prestação de serviços de saúde à população, além de potencialmente causar prejuízo ao erário pela desmobilização de recursos.

6. A indenização do particular constitui a medida juridicamente adequada para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A desapropriação indireta se caracteriza pela apropriação de bem pelo Estado sem prévio procedimento expropriatório, seguida de sua afetação ao interesse público e da irreversibilidade da situação fática.

2. Em casos de desapropriação indireta, a medida adequada é a indenização do particular.

3. A paralisação de obra pública essencial deve ser evitada quando a continuidade for necessária à garantia do interesse público e a controvérsia puder ser resolvida por meio de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 35; Lei Complementar nº 76/1993, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Remessa Ex-officio nº 00147657220008080035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 24.08.2010.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015325-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio que nos autos da ação de desapropriação indireta ajuizada pela
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a imediata paralisação das obras da UBS Centro – Afonso Cláudio-ES, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$30.000,00 (trinta mil reais), limitada ao montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

De início, convém esclarecer que a
ação de origem
trata-se de
Ação de Desapropriação Indireta
, ajuizada pela Mitra Arquidiocesana de Vitória contra o Município de Afonso Cláudio e o Estado do Espírito Santo.

A Mitra sustenta que é legítima proprietária do imóvel situado na Comarca de Afonso Cláudio, registrado sob a matrícula (
270)/ 12.583
, onde, no passado, funcionou um orfanato administrado pela instituição e mantido pela comunidade local.

Segundo a Mitra, o imóvel foi posteriormente cedido ao Município
em comodato
, sendo utilizado para a instalação da
Unidade de Saúde Hilton Lopes Vieira
. No entanto, o Município teria demolido a edificação e iniciado a construção de uma nova unidade de saúde no local
sem instaurar o devido processo de desapropriação
, o que caracterizaria
desapropriação indireta
.

Diante disso, a Mitra requereu, em sede de tutela de urgência, a
paralisação imediata das obras em andamento
até que a questão da desapropriação fosse devidamente regularizada, além do pagamento de indenização referente ao imóvel demolido, com valor a ser apurado judicialmente, o que restou deferido.

Em seu recurso, o Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada no que para tanto argumenta que inexiste contrato de comodato entre as partes e que o Município detém a posse do imóvel há mais de 33 (trinta e três) anos, sem qualquer oposição da Mitra Arquidiocesana de Vitória. Defende que, durante esse período, o ente municipal celebrou convênios com o Estado para a construção e ampliação da unidade de saúde no local, sem qualquer questionamento da agravada.

Argumenta, ainda, que a paralisação das obras traz grave prejuízo ao interesse público, pois impede a continuidade da construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Centro de Afonso Cláudio, essencial para o atendimento da população local. Sustenta que a decisão ignorou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, bem como a supremacia do interesse público sobre o particular.

Ademais, o Município afirma que a Mitra Arquidiocesana não demonstrou o periculum in mora para justificar a concessão da tutela de urgência, especialmente porque permaneceu inerte por anos antes de ajuizar a ação. Também sustenta que a indenização pretendida pela agravada pode ser discutida na via judicial apropriada, sem necessidade de suspensão das obras.

Pois bem, após reexaminar os autos, concluo por manter o entendimento anteriormente manifestado quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

A controvérsia central dos autos reside na alegação da Mitra Arquidiocesana de Vitória de que o imóvel de sua propriedade teria sido ocupado pelo Município de Afonso Cláudio sem a devida formalização do procedimento expropriatório, configurando
desapropriação indireta
.

Inicialmente, convém trazer à baila as lições de Maria Sylvia Zanella de Pietro (
in
Di Pietro Maria Sylvia Zanella, Direito administrativo. São Paulo: Atlas, p. 177.) acerca da desapropriação indireta:

“Desapropriação indireta é a que se processa sem observância do procedimento legal; costuma ser equiparada ao esbulho e, por isso mesmo, pode ser obstada por meio de ação possessória. No entanto, se o proprietário não o impedir no momento oportuno, deixando que a Administração lhe dê uma destinação pública, não mais poderá reivindicar o imóvel, pois os bens expropriados, uma vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação (art. 35 do Decreto-lei no 3.365/41 e art. 21 da Lei Complementar no 76/93).

Imagine-se hipótese em que o Poder Público construa uma praça, uma escola, um cemitério, um aeroporto, em área pertencente a particular; terminada a construção e afetado o bem ao uso comum do povo ou ao uso especial da Administração, a solu
ção que cabe ao particular é pleitear indenização por perdas e danos?”

Assim,
“(...) 2) Para que a desapropriação indireta resulte caracterizada, torna-se necessário à configuração dos seguintes requisitos: (a) a apropriação do bem pelo Estado sem respeitar o processo de desapropriação; (b) a afetação do bem; e (c) a irreversibilidade de sua situação fática. (...)”
(TJ-ES - Remessa Ex-officio: 00147657220008080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2010, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2010)

No caso concreto, verifica-se que o Município de Afonso Cláudio
demoliu a edificação anteriormente existente no imóvel e deu início à construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS)
. Dessa forma, resta
evidenciada a irreversibilidade da situação fática
, pois não se trata mais de mera ocupação do bem, mas sim da sua
transformação para atender à destinação pública
.

Uma vez configurada a desapropriação indireta, a consequência jurídica natural não é a paralisação das obras públicas, mas sim a indenização do particular pela perda da propriedade, conforme entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência. Nesse sentido, a avaliação do imóvel e a fixação do
quantum
indenizatório podem ser realizados independentemente da continuidade da obra, não havendo qualquer prejuízo para a parte autora.

Ademais, a suspensão das obras contraria o interesse público, pois se trata de unidade essencial para a prestação de serviços de saúde à população local. A paralisação não apenas impactaria negativamente a coletividade, como também poderia resultar em danos econômicos ao erário, diante da desmobilização dos recursos já investidos e do consequente atraso na conclusão da unidade de saúde.

Muito embora os elementos probatórios anexados aos autos de origem corroborem a tese da Mitra Arquidiocesana de Vitória no sentido de que houve desapropriação indireta, entendo que a paralisação da obra
não é necessária para a solução da controvérsia,
já que a indenização pode ser apurada e fixada judicialmente, independentemente do andamento da construção da UBS.

Diante do exposto,
voto pelo provimento do agravo de instrumento
, para
revogar a decisão recorrida
e
permitir a continuidade das obras da Unidade Básica de Saúde - UBS Centro de Afonso Cláudio
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões